Tribunal: TCU
Processo: 041.225/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, contra associação e seu então dirigente, em face da impugnação parcial das despesas de convênio pactuado para a realização de evento no Município de Garanhuns/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, contra a Associação do Comércio, da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional e seu dirigente, Sr. Jefferson Pessoa de Andrade Júnior, em face da impugnação das despesas referentes ao Convênio 703050/2009, celebrado com aquela entidade para apoiar a realização do evento "5o Festival de Música de Garanhuns", no período de 17 a 20/4/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação do Comércio, da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional e de seu dirigente, Sr. Jefferson Pessoa de Andrade Júnior; 9.2. aplicar ao Sr. Jefferson Pessoa de Andrade Júnior a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.